Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. AFASTASDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. EXTRATO DAS MENSALIDADES. HISTÓRICO ESCOLAR, CONTRATO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial, referente à cobrança de R$ 17.267,10, decorrente de inadimplemento contratual em prestação de serviços educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita em razão da fixação do valor da condenação em montante superior ao reconhecido pela parte autora; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita; e (iii) verificar se há provas suficientes para constituição do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de sentença extra petita afastada. 3.1. O valor incorreto no dispositivo decorreu de erro material, passível de correção nos termos do art. 494, I, do CPC, sem afetar a validade da sentença. Determinou-se a retificação do valor da condenação para R$ 16.297,86.
4. Embora a citação válida tenha ocorrido em 15/08/2024, a ação foi proposta em 09/02/2024 e o despacho citatório foi proferido em 15/02/2024, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. 4.1. A demora na citação decorreu de dificuldades na localização da parte ré, não havendo inércia da parte autora, nem morosidade da justiça. Alegação de prescrição afastada. 4.2. Jurisprudência: “(...) III - Malgrado tenha decorrido longo tempo entre a interrupção do prazo, com o ajuizamento da ação, e a implementação do ato citatório, o que se verifica é que durante esse intervalo foram praticados diversos atos pelo juízo que impulsionaram o andamento do processo, de maneira que o reconhecimento da interrupção da prescrição é medida que se impõe. (TJDFT, APC 0702463-92.2020.8.07.0003, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJe: 21/01/2022).
5. A prova documental apresentada — contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar e extrato de mensalidades — é suficiente para embasar a ação monitória, conforme entendimento consolidado do TJDFT. A parte recorrente não apresentou prova capaz de desconstituir a relação jurídica. 5.1. Jurisprudência: “(...) 4. O contrato de prestação educacional em nome do apelante, assinado eletronicamente, bem como o histórico escolar e o demonstrativo das mensalidades inadimplidas, são suficientes para comprovar a prestação de serviços educacionais, em conformidade com o procedimento especial previsto no art. 700 do CPC. IV. Dispositivo 5. Apelação cível conhecida e não provida. (...)” (TJDFT, APC 0741726-98.2024.8.07.0001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 26/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O erro material na sentença pode ser corrigido a qualquer tempo, não configurando julgamento extra petita. 2. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o autor adote as providências legais. 3. O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado de histórico escolar e extrato financeiro, constitui prova suficiente para ação monitória."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; 141; 240, §§ 1o e 2o; 492; 494, I; 700, I; CC/2002, arts. 202, I; 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 351.014/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22/09/2015; STJ, AgRg no REsp 1036410/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05/09/2017; TJDFT, APC 0702463-92.2020.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 21/01/2022; TJDFT, APC 0705217-45.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, j. 04/07/2022; TJDFT, APC 0741726-98.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 26/06/2025; TJDFT, APC 0740787-21.2024.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 04/04/2025; TJDFT, APC 0709642-37.2017.8.07.0018, Rel. Des. Mário-zam Belmiro, j. 20/10/2022.